Tribunal: TJDFT
Processo: 0762437-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Condomínio. Descarte de sacola por terceirizada do serviço de limpeza. Danos materiais. Insuficiência de provas quanto à extensão. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por condomínio réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 7.500,00, a título de danos materiais, em razão do descarte de sacola contendo, segundo o autor, 15 camisas, as quais foram deixadas em frente à porta de sua unidade para coleta por lavanderia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil do condomínio pelos fatos narrados; e (ii) aferir a adequação do valor fixado na sentença a título de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, incisos I e II, do CPC. Cabe às partes provarem a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo art. 927 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, desde que comprovada conduta ilícita, dano e nexo causal.
5. Nos termos do art. 932, III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
6. No caso, restou incontroverso que, em 16/12/2024, uma funcionária de empresa terceirizada, responsável pela limpeza do condomínio, descartou uma sacola deixada pelo autor no corredor do edifício, conforme registros de imagens e vídeos (IDs 81427808).
7. Em 27/12/2024, o autor iniciou contato por e-mail com o SAC do Condomínio Brisas do Lago, solicitando acesso às imagens do circuito interno e informando que a lavanderia responsável pela coleta não localizou as camisas que o autor afirma ter deixado para lavagem naquela data (ID 81427804). Ao longo das comunicações via e-mail, o autor requereu o ressarcimento do alegado prejuízo, tendo o pedido sido recusado pelo seguro (ID 81427794). Posteriormente, em 30/12/2024, o autor registrou boletim de ocorrência relatando os fatos (ID 81426847).
8. Embora a administração condominial sustente que o regimento interno afasta a responsabilidade do condomínio e da administradora por objetos deixados em áreas comuns ou no interior das unidades, consta dos autos comunicação eletrônica enviada pelo próprio condomínio reconhecendo o dano ocorrido (ID 81426852). No referido e-mail, informa-se que: “Verificamos as imagens completas do ocorrido em relação à perda de suas camisas e constatamos que, no momento da limpeza do local, uma funcionária responsável pelo setor recolheu o saco de lixo (que continha suas camisas) e o descartou junto ao lixo recolhido durante o serviço. A funcionária confirmou que, no dia do incidente, encontrou um saco de lixo na porta da unidade e o descartou junto ao restante do lixo”.
9. Assim, a narrativa apresentada pelo autor encontra respaldo conjunto fático-probatório, no sentido de que a funcionária da empresa terceirizada recolheu sua sacola com blusas deixada na porta da unidade e a descartou juntamente com o lixo. Desse modo, caracteriza-se a responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais decorrentes do ato praticado por sua preposta.
10. Observa-se, todavia que não há prova suficiente de que a sacola descartada continha, de fato, a exata quantidade de camisas indicadas na inicial (quinze), tampouco o valor das peças. As notas fiscais apresentadas nos autos apenas demonstram a aquisição de vestuário pelo autor, não sendo suficientes, por si, para comprovarem que eram tais bens que estavam no interior da sacola descartada.
11. Demonstrada a conduta da preposta do condomínio, mas ausente prova robusta quanto à extensão do prejuízo alegado, mostra-se adequado apurar o dano material por arbitramento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, impõe-se a redução da indenização fixada na sentença do valor de R$ 7.500,00 para R$ 4.000,00.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos materiais de R$ 7.500,00 para R$ 4.000,00.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.